Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que condenou os réus ao pagamento de danos materiais decorrentes de transação imobiliária, sob o fundamento de que o apelante não comprovou o repasse da cota-parte devida à apelada pela venda do imóvel, conforme os termos da procuração outorgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à apreciação da relação jurídica havida entre o advogado e o embargante, que excluiria sua responsabilidade pela reparação de danos materiais, ante a atuação do causídico para ambas as partes na venda do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.